Tribunal: TJSP
Processo: 2290151-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidor Público - Pretensão à implantação imediata de aposentadoria deferida por sentença proferida em sede de mandado de segurança, ainda não confirmada ou reformada pela C. Segunda Instância do TJSP. Impossibilidade de execução provisória do título que já havia sido indicada em agravo de instrumento anterior, proferido por esta Colenda Câmara.

R. DECISÃO AGRAVADA

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidor Público - Pretensão à implantação imediata de aposentadoria deferida por sentença proferida em sede de mandado de segurança, ainda não confirmada ou reformada pela C. Segunda Instância do TJSP. Impossibilidade de execução provisória do título que já havia sido indicada em agravo de instrumento anterior, proferido por esta Colenda Câmara.

R. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2290151-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIO
FLAVIO SCANNAVINO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados DELEGADO DE
POLICIA DIRETOR DO DAP, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 18.212 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2290151-96.2020.8.26.0000
No DE ORIGEM: 0017909-66.2018.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: LUCIO FLAVIO SCANNAVINO
AGRAVADOS: DELEGADO DE POLICIA DIRETOR DO DAP,
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV, ESTADO DE SÃO
PAULO
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: Celina Kiyomi Toyoshima
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidor Público -
Pretensão à implantação imediata de aposentadoria deferida
por sentença proferida em sede de mandado de segurança,
ainda não confirmada ou reformada pela C. Segunda
Instância do TJSP. Impossibilidade de execução provisória
do título que já havia sido indicada em agravo de
instrumento anterior, proferido por esta Colenda Câmara.
R. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito
suspensivo interposto por LÚCIO FLÁVIO SCANNAVINO contra r.
decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença
no 0017909-66.2018.8.26.0053, referente ao processo de conhecimento
no 1011685-32.2017.8.26.0053 que é um mandado de segurança que o
ora agravante impetrou em face do DELEGADO DE POLÍCIA
DIRETOR DO DAP - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
E ADMINISTRAÇÃO DA POLICIA CIVIL DE SÃO PAULO,
DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV e da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ora
agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A r. decisão agravada, proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara
da fazenda Pública da Capital possui o seguinte teor:
“Vistos.
Fls. 82: aguarde-se o trânsito em julgado do incidente de
resolução de demandas repetitivas.
Intime-se.
Aduz o agravante, em síntese, que: a) o agravante
inconformado com a r. decisão, que denega a implantação da
aposentadoria sob a decisão de que enquanto não houver o trânsito em
julgado da r. sentença, vem dela agravar pois o v. acordão do Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
de
no
0007951-
21.2018.8.26.0000, já foi julgado, e reconheceu o direito nele discutido,
e que não impede a implantação de aposentadoria, pois o Agravante
possui todos os requisitos objetivos e subjetivos legais, fato que foi
relevado pela r. decisão, agravada, que não se verificou esta premissa; b)
não é crível aguardar o trânsito em julgado daqueles autos do Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas, autos de no
0007951-21.2018.8.26.0000, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, é inconstitucional esta decisão do juízo 'a quo', não pode ser
concebida, sendo que o novo ordenamento jurídico, acolhe a pretensão
do Agravante; c) o agravante, como restou comprovado, tem o seu
direito líquido e certo de obter a sua aposentadoria, e não pode ser
obstada a sua implantação por interpretação desconexa como se
verificou da r. decisão agravada, e mais não haverá prejuízo algum, para
o Agravado, ao contrário está havendo para o Agravante; d) o recurso
interposto, não teve o decreto do efeito suspensivo, esse título executivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
4
é executável, cabendo o cumprimento de sentença. Havendo recurso
pendente de julgamento, pode haver a reforma ou anulação do título
executivo judicial, razão pela qual o cumprimento de sentença será
provisório. Logo, cumprimento provisório de sentença é a execução
cabível na pendência de recurso sem efeito suspensivo.
Requer a concessão do efeito ativo para determinar “em
sede liminar determinar a implantação da aposentadoria ao Agravante,
no prazo não superior a 30 dias, sob pena de multa diária que ora se
requer que seja fixada.” (fls. 08 dos autos deste agravo). Ao final, pugna
pela reversão da decisão agravada.
Recurso processado sem concessão de efeito ativo (fls.
139/147).
Contraminuta (fls. 153/158).
É o breve relatório.
Ratifico minha prevenção para julgar o presente recurso
eis que fui Relatora do AI no 2030172-27.2019.8.26.0000, interposto
contra r. decisão interlocutória dos autos de origem do presente
recurso.
A decisão vergastada foi proferida e publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, e é sob a ótica desse
diploma processual que será analisada sua correção ou não.
No mérito o recurso deve ser desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso em apreço, conforme já salientado quando do
recebimento do recurso já se decidiu que o agravante não pode proceder
à execução provisória de seu título executivo judicial (r. sentença
proferida em mandado de segurança, ainda não confirmada por
acórdão). Com efeito, fui Relatora do AI no
2030172-27.2019.8.26.0000, no qual o ora agravante se insurgiu
contra a decisão de fls. 71 cumprimento de sentença no
0017909-66.2018.8.26.0053 proferida pelo mesmo MM Juízo da 4a Vara
da Fazenda Pública da Capital. Este foi o Teor daquela r. decisão de 1o.
grau, verbis:
“Vistos.
Verifico que, nos autos do Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000, que tramita perante o Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi determinado o
sobrestamento de todos os processos em curso nas duas
instâncias do Tribunal de Justiça de São Paulo, que versam
sobre o presente tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do
CPC.
Assim,
providencie
a
Serventia
o
lançamento da movimentação correspondente (código SAJ no
75021 ou outro a ser disponibilizado). No caso de eventual
levantamento da suspensão, deverá ser lançado o código SAJ no
55555. Aguarde-se o trânsito em julgado daquele incidente.
Intime-se.”
Aludido agravo de instrumento foi julgado por v. acórdão
proferido por esta C. Câmara, em 15.05.2019, verbis:
“Agravo de instrumento mandado de segurança em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
6
pretende
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL COM
PARIDADE E INTEGRALIDADE Pretensão de cumprimento
do decidido em r. sentença proferida em mandado de
segurança, ainda não transitado em julgado. Recurso de
apelação pentende de análise, o qual encontra-se suspenso, em
virtude do determinado no IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema 21). Insurgência neste agravo contra r. decisão de 1o.
grau que determinou a suspensão do processo, nos termos do
art. 982, inciso I, do NCPC, para fins de se aguardar a
resolução do IRDR n. 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21).
Cumprimento de sentença que deve igualmente permanecer
suspenso. R. decisão mantida. Recurso desprovido.”
(...)
Conforme já havia sido aventado quando do recebimento
do recurso, ao contrário do que quer fazer crer o
agravante, embora tenha logrado a concessão de
segurança para “que a aposentadoria do impetrante seja
concedida na forma da Lei Complementar no 51/85, com
integralidade e paridade de vencimentos” nos autos da
impetração
(fls.
241/244
dos
autos
de
no
1011685-32.2017.8.26.0053
sentença prolatada em
18.05.2018), tal r. sentença não foi confirmada por v.
acórdão.
O ESTADO DE SÃO PAULO e a SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA nos autos da aludida ação mandamental
no 1011685-32.2017.8.26.0053 interpuseram recurso de
apelação, que foi distribuído a esta Relatora em
03.09.2018.
Naqueles autos de no 1011685-32.2017.8.26.0053, então,
proferi o seguinte despacho, verbis:
“Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por LÚCIO FLÁVIO SCANNAVINO em face de
ato
do
DIRETOR
DA
DIVISÃO
DE
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - DAP e do
DIRETOR DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV alegando, em suma, que é Escrivão de
Polícia de 1a Classe e completou as exigências
legais para se aposentar 30/25 anos de
contribuição previdenciária, sendo mais de 20/15
anos em atividade de natureza estritamente
policial. Objetiva, assim, já que completados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
7
requisitos necessários para a aposentadoria
especial, ver assegurado seu direito à ela, com
integralidade e paridade de vencimentos, nos
termos da Lei Complementar Federal no 51/85,
pelo justo receio de ter seu pedido administrativo
indeferido.
Proferida a r. sentença, em que concedida a
segurança (fls. 241/244), foi interposta apelação
pelo impetrado (fls. 246/245). Contrarrazões (fls.
264/266).
Petição da apelante requerendo a suspensão do
processo, até decisão final do IRDR No
0007951.21.2018.8.26.0000 (fls. 268/269).
Os autos vieram à conclusão desta relatora em
03.09.2018.
É o relatório.
Em 29.06.2018 foi proferido v. acórdão que
admitiu o processamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no
0007951-21.2018.8.26.0000,
concernente
à
aposentadoria especial com integralidade e
paridade de integrantes da Polícia Civil, nos
termos da Lei Complementar no 51/1985, Lei
Complementar no 114/2014, Lei no 10.887/2004 e
Lei Complementar Estadual no 1.062/2008.
Na mesma data supra referida, por meio de v.
acórdão proferido por maioria de votos, tendo
como Relator designado o Exmo. Des. Torres de
Carvalho,
em
mencionado
Incidente
de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no
0007951-21.2018.8.26.0000, a Colenda Turma
Especial da Seção de Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo admitiu o processamento
do IRDR e determinou a suspensão de todos os
processos em andamento relativos ao tema, nos
termos do art. 982, I do Código de Processo
Civil.
Assim sendo, a fim de dar cumprimento ao
disposto no art. 982, inciso I do CPC/2015, bem
como
ao
v.
acórdão
que
determinou
o
sobrestamento de todos os processos em curso
relacionados à matéria, determino, também, o
sobrestamento do presente processo, até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
8
julgamento do referido incidente.
Saliento, ainda, que todas as questões trazidas
pelo ora recorrente nesta ocasião somente serão
analisadas após o julgamento do IRDR acima
apontado.
Considerando o Comunicado no 123/2016 da
Secretaria Judiciária, disponibilizado no DJe em
12.09.2016 , com o seguinte teor: “A Secretaria
Judiciária, por ordem da Presidência da Seção
de Direito Público, faz comunicar que, no caso
de suspensão processual por força da admissão
de
incidente
de
resolução
de
demandas
repetitivas (Cód. De Proc. Civil, arts. 313, V e
982, I), os Senhores Desembargadores e Juízes
Substitutos em 2o Grau, a seu exclusivo critério,
poderão, mediante decisão, manter em seus
gabinetes os processos afetados pela suspensão,
ou remetê-los ao acervo, para guarda”, após a
publicação desta decisão, os autos do presente
processo, que são digitais, deverão aguardar o
julgamento do IRDR, no acervo digital do SAJ.
Int.”
Como visto, a r. sentença concessiva de ação
mandamental que o ora agravante pretende executar
provisoriamente ainda não teve seu recurso de apelação
analisado por este C. Tribunal, isto em virtude do
decidido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) no 0007951-21.2018.8.26.0000, em
que determinada a suspensão de todos os processos em
andamento relativos ao tema, nos termos do art. 982, I do
Código de Processo Civil.
Deste modo, estando suspenso o feito principal, ainda
pendente decisão final das instâncias ordinárias, não há
que se falar em cumprimento provisório, sem atender a
determinação de suspensão efetivada no IRDR.
(...)
Assim, não obstante a apelação em ação mandamental
não ter, por regra, efeito suspensivo, os autos do
processo de conhecimento estão suspensos em razão do
IRDR noticiado, de sorte que o mérito da demanda ainda
padece de decisão definitiva nas instâncias ordinárias,
razão pela qual não há como se proceder ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
9
cumprimento do julgado neste momento.
Esta C. Corte, em caso análogo, já entendeu pela
impossibilidade de cumprimento provisório de sentença
mandamental em razão do mesmo IRDR ora discutido
(...)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2030172-27.2019.8.26.0000;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro: 16/05/2019)
O ora agravante naquela ocasião, não satisfeito, opôs, ainda,
embargos de declaração, que foram rejeitados, por v. acórdão assim
ementado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO
À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO: "AGRAVO
DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE
SE PRETENDE RECONHECIMENTO DO DIREITO À
APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL CIVIL COM
PARIDADE E INTEGRALIDADE Pretensão de cumprimento do
decidido em r. sentença proferida em mandado de segurança,
ainda não transitado em julgado. RECURSO DE APELAÇÃO
PENTENDE
DE
ANÁLISE,
O
QUAL
ENCONTRA-SE
SUSPENSO, EM VIRTUDE DO DETERMINADO NO IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21). Insurgência neste
agravo contra r. decisão de 1o. grau que determinou a
suspensão do processo, nos termos do art. 982, inciso I, do
NCPC, para fins de se aguardar a resolução do IRDR n.
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema 21). Cumprimento de
sentença que deve igualmente permanecer suspenso. R. decisão
mantida."
AUSÊNCIA
DOS
VÍCIOS
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO. Se a parte
não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua
reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito
infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada
omissão
ou
contradição
no
julgado.
EMBARGOS
REJEITADOS.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
2030172-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro:
19/06/2019)
Como visto, embora o ora agravante tenha logrado a
concessão de segurança para “que a aposentadoria do impetrante seja
concedida na forma da Lei Complementar no 51/85, com integralidade e
paridade de vencimentos” nos autos da impetração (fls. 241/244 dos
autos de no 1011685-32.2017.8.26.0053
sentença prolatada em
18.05.2018), tal r. sentença ainda não foi confirmada ou reformada
por v. acórdão.
E, conforme visto, no AI no 2030172-27.2019.8.26.0000
decidiu-se
pela
impossibilidade
do
ora
agravante
executar
provisoriamente o decidido na r. sentença da ação mandamental antes do
esgotamento dos recursos ordinários.
Em análise ao andamento processual dos autos da
apelação no 1011685-32.2017.8.26.0053 junto ao sistema “SAJ”
verifiquei que ainda não foi julgado o recurso de apelação e o
reexame necessário, tendo aqueles autos vindo conclusos à esta
Relatora em 09.12.2020, no qual foi proferida a decisão de fls.
312/318 daqueles autos, determinando que:
“(...) cumpra-se o determinado na decisão de fls. 284/286, e aguarde-
se o trânsito em julgado do IRDR no 0007951- 21.2018.8.26.0000 no
acervo digital do SAJ, consoante Comunicado n. 123/2016 da
Secretaria Judiciária, disponibilizado no DJE, em 12.09.2016, com o
seguinte teor: "a Secretaria Judiciária, por ordem da presidência da
Seção de Direito Público, faz comunicar que, no caso de suspensão
processual por força da admissão de incidente de resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
11
demandas repetitivas (Código de Proc. Civil, rt. 313, V e (82, I), os
Senhores Desembargadores e Juízes Substitutos em 2o. Grau, a seu
exclusivo critério, poderão, mediante decisão, manter em seus
gabinetes os processos afetados pela suspensão, ou remetê-los ao
acervo, para guarda.
Após a publicação desta decisão, os autos do presente recurso, que
são digitais, deverão aguardar o trânsito em julgado do IRDR, no
acervo digital do SAJ.
Após o trânsito em julgado de mencionado IRDR, deverão os autos do
presente feito voltar conclusos a esta subscritora.
INT.” (grifei)
Assim, ainda que tenha sido julgado o IRDR no 0007951-
21.2018.8.26.0000 (sem trânsito em julgado), o óbice à implantação do
benefício é o fato de que ainda não houve esgotamento das instâncias
ordinárias, de modo que não assiste razão ao recorrente ao exigir a
implantação imediata de seu benefício.
Nesta perspectiva, embora por fundamentos diversos,
entendo que a r. decisão agravada deve ser mantida, desprovido,
assim, o presente recurso de agravo de instrumento.
Advirto o agravante que a eventual recalcitrância
injustificada na presente questão, a qual já foi analisada reiteradas
vezes por esta C. Câmara, poderá ensejar na aplicação das
reprimendas previstas no art. 79 e seguintes do CPC/2015.
Por fim, saliento que eventuais embargos de declaração
serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no 549/2011, com
redação dada pela Resolução no 772/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290151-96.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Diante do exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento pelos fundamentos aqui trazidos.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora